Tribunal: TJSP
Processo: 0018787-90.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018787-90.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENAN
SANTOS ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao presente agravo em
execução. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018787-90.2019.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 11945 2/4
Agravo em Execução Penal no 0018787-90.2019.8.26.0041
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Agravante: Renan Santos Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 0005506-67.2019.8.26.0041
Voto no 11.945
Agravo em execução. Remição. Estudo. Mero documento
expedido pelo Instituto Universal Brasileiro quanto a curso avulso
de violão e guitarra não é documento hábil para embasar, por si
apenas, pedido de remição pelo estudo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Renan Santos
Rocha em face de decisão proferida pelo Juízo de origem que
indeferiu o pedido de remição de penas com base em atestado de
ensino à distância acerca de curso de violão e guitarra, em razão
deste ter sido assinado somente pelo diretor da instituição e não por
autoridade de educacional, conforme exigido em lei.
Sustenta o agravante, em suma, que o reeducando preenche
todos os requisitos, fazendo jus a remição de pena.
Devidamente recebido e processado o recurso, o Ministério
Público, manifestou-se pelo não provimento do recurso, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018787-90.2019.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 11945 3/4
mantida a decisão.
No mesmo sentido a Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
Nega-se provimento ao presente agravo em execução.
De proêmio cabe aqui aclarar que não se trata do não
reconhecimento de cursos musicais profissionalizantes realizados à
distância, e sim de ausência de certificação satisfatória por autoridade
educacional conforme previsto na legislação.
No caso dos autos, como bem fundamentado pelo juízo de
origem, não é possível reconhecer a remição de pena, visto que os
documentos comprobatórios são apenas certificados pelo diretor da
instituição, ou seja, ainda que se reconheça pela idoneidade do
documento, não há como se auferir a quantidade de horas.
Veja-se que o certificado apenas atesta a quantidade de horas,
quais sejam, quatrocentos e vinte horas ― curso de violão e guitarra
― no período de fevereiro a junho de 2019. Contudo, não se informa
a carga horária diária de estudos, quesito necessário para o cálculo
da remição.
Tal cálculo deve se dar na à razão de um dia de pena a cada
doze horas de frequência escolar que deve ser dividida em três dias,
no mínimo. Entretanto o certificado não traz tal comprovação, faltando
requisito legal também nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018787-90.2019.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 11945 4/4
Assim, por qualquer dos ângulos que se olhe, não se faz
possível deferir a remição.
Em face do exposto, nega-se provimento ao presente agravo
em execução.
Mazina Martins
Relator